Tribunal: TJSP
Processo: 2011478-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários – Juros Remuneratórios – Não cabimento – Matéria já superada pelo julgamento do agravo de instrumento no 2248557-73.2018.8.26.0000, previamente interposto pelo agravado – Reconhecimento.
Juros remuneratórios – Matéria de ordem pública – Preclusão e coisa julgada – Não reconhecimento – A decisão judicial que aprecia matéria de ordem pública não precluí, tampouco faz coisa julgada - Dever de apreciação - Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado - Questão de ordem pública – Possibilidade de conhecimento independentemente de alegação e, portanto, de impugnação em qualquer fase processual (artigos 485 § 3o e 337 §5o do CPC) - Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação – Juros Remuneratórios – Não cabimento – STJ – Artigo 1.036 do CPC – REsp n. 1.392.245 – Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
Recurso não provido.